Tribunal: TJES
Processo: 5004544-51.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004544-51.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GERALDO CESAR GAVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO,
CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO
CÍVEL
. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021.
AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. I
NEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que
declarou
a inexigibilidade do débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e
condenou
a concessionária
Apelante
ao pagamento de
indenização
a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a cobrança baseada no TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária sem observância do contraditório e da ampla defesa, é válida; (ii) se há elementos nos autos que justifiquem a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Resolução ANEEL n.º 1.000/2021
prevê
que a apuração de irregularidades no consumo de energia elétrica
deve ocorrer mediante
contraditório e ampla defesa,
impondo a notificação do consumidor ausente acerca da inspeção da qual não participou, sendo insuficiente a mera indicação de envio de correspondência sem comprovação do seu efetivo recebimento.

4.
Não há nos autos prova de que a cobrança indevida tenha resultado em inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes ou na suspensão do fornecimento de energia, circunstâncias que afastam o reconhecimento do dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Recurso
conhecido e
parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença de id 11912761, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou procedente a pretensão deduzida por GERALDO CESAR GAVA para

(i)

declarar a inexigibilidade do débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 9649356;

(ii)

condenar a concessionária requerida, ora Apelante, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões (id 11912762), aduz a Apelante, em abreviada síntese, que
(i)
o procedimento para apuração da irregularidade foi realizado nos exatos termos previstos pela regulamentação vigente;
(ii)
foi constatada irregularidade por intervenção de terceiros;
(iii)
houve aumento do consumo registrado de energia elétrica após a regularização do medidor; e que
(iv)
o artigo 595, da Resolução ANEEL n.º 1.000/2021, autoriza a apuração das diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido à irregularidade, bem como a cobrança para recuperação de receita.

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença fustigada, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial.

O consumidor Apelado ofertou contrarrazões no id 11912765, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção do pronunciamento objurgado.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004544-51.2023.8.08.0030
APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
APELADO: GERALDO CESAR GAVA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença de id 11912761, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou procedente a pretensão deduzida por GERALDO CESAR GAVA para
(i)
declarar a inexigibilidade do débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 9649356;
(ii)
condenar a concessionária requerida, ora Apelante, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões (id 11912762), aduz a Apelante, em abreviada síntese, que
(i)
o procedimento para apuração da irregularidade foi realizado nos exatos termos previstos pela regulamentação vigente;
(ii)
foi constatada irregularidade por intervenção de terceiros;
(iii)
houve aumento do consumo registrado de energia elétrica após a regularização do medidor; e que
(iv)
o artigo 595, da Resolução ANEEL n.º 1.000/2021, autoriza a apuração das diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido à irregularidade, bem como a cobrança para recuperação de receita.

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença fustigada, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial.

O consumidor Apelado ofertou contrarrazões no id 11912765, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção do pronunciamento objurgado.

Pois bem.

Em sua petição inicial, o Apelado impugna o procedimento que culminou na lavratura do TOI n.º 9649356 (id 11912749), que deu ensejo à cobrança de R$ 33.960,29 (trinta e três mil novecentos e sessenta reais e vinte e nove centavos) a título de recuperação de consumo irregular de energia elétrica, caracterizado, no correlato Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar, por “ligação direta s/ passar pela medição” (id 11912747).

Muito embora insista a Apelante em repisar a tese de que o procedimento administrativo observou os ditames da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, infere-se dos autos que o Apelado não presenciou a inspeção de sua unidade consumidora, inexistindo, ademais, prova de que o convite para participação na análise técnica do medidor substituído lhe foi entregue em tempo hábil, em descompasso com o disposto nos artigos 591, § 3º, e 598, VI, do mencionado ato normativo.

A propósito, o Aviso de Recebimento (AR) reproduzido em documento que acompanha a defesa técnica da Apelante não está assinado (id 11912750, p. 08), afigurando-se, pois, inservível à comprovação do fornecimento de cópia da autuação ao interessado em momento anterior à realização dos ensaios em laboratório.

Nesse cenário, mesmo diante da confissão de que um eletricista a serviço do próprio Apelado
“realizou uma ligação direta para que a propriedade não ficasse sem energia até
[que]
os técnicos da EDP fossem ao local para realizar os reparos”
dos estragos causados por suposto incêndio (id 11912281, p. 02), impõe-se convir que o consumidor não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados pela Apelante – seja a vistoria, a análise técnica do medidor ou a apuração dos valores devidos a título de recuperação de consumo irregular –, daí exsurgindo clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na seara administrativa.

Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que a inspeção realizada de forma unilateral pela concessionária, sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, constitui desconformidade com o procedimento previsto na normatização de regência, não sendo possível cobrar o débito apurado em tais circunstâncias, senão vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA UNILATERAL DE DÉBITO. FALTA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA.. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais. A sentença declarou a ilegalidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária, e considerou indevidas as cobranças e multas dele decorrentes, condenando ainda a ré em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se a cobrança baseada no TOI unilateralmente elaborado pela concessionária, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se às relações entre concessionárias de serviços públicos e consumidores, impondo a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige que a apuração de irregularidades no consumo de energia elétrica respeite o contraditório e a ampla defesa, com a realização de perícia técnica sempre que houver indício de fraude. O TOI elaborado unilateralmente pela concessionária, sem a presença do consumidor, não supre essa exigência.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal Estadual é pacífica no sentido de que o TOI, por si só, não é prova suficiente para fundamentar cobranças adicionais, sendo necessária a produção de prova pericial imparcial.

6. A falta de provas suficientes sobre a suposta fraude, atribuível à ausência de contraditório na inspeção do medidor, conduz à inexigibilidade do débito reclamado pela concessionária e impede que o consumidor seja inscrito em cadastros de inadimplentes ou tenha o fornecimento de energia interrompido por tal motivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. [...]

(TJES, Apelação Cível n.º 0011607-57.2019.8.08.0030, Relatora: Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 06.12.2024)”

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da “ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais” movida por usuário do serviço, a fim de declarar a inexigibilidade de dívida de R$ 8.968,02 e condenar a apelante ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 a título de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a apuração da irregularidade no medidor de energia elétrica foi realizada de forma unilateral pela concessionária, sem a devida comprovação e sem observar o contraditório e a ampla defesa, tornando o débito cobrado inexigível; (ii) se o valor fixado para a indenização por danos morais é adequado, considerando os fatos do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem a participação ou ciência do consumidor, não é suficiente para comprovar a fraude no medidor. Conforme a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, a concessionária deve observar o contraditório e a ampla defesa no processo de apuração de eventual irregularidade.

4. Não há nos autos prova cabal da fraude ou da má-fé por parte do consumidor. A irregularidade constatada no medidor não foi suficientemente comprovada por meio de perícia técnica ou de laudo que demonstrasse de forma incontroversa a intervenção fraudulenta.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. [...]

(TJES, Apelação Cível n.º 5000805-13.2023.8.08.0049, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 25.10.2024)”

Desse modo, agiu acertadamente o magistrado singular ao constatar os vícios no TOI em questão e, consequentemente, pronunciar a inexigibilidade do débito dele derivado, por ter sido o documento lavrado em desacordo com as normas previstas na Resolução 1.000/2021 da ANEEL e com a tese vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.412.433/RS (Tema Repetitivo n.º 699/STJ).

Não obstante, à míngua de prova de efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica ou de inscrição do consumidor em cadastros de proteção ao crédito em virtude do débito discutido nos autos, não há de se cogitar de dano moral indenizável (TJES, Apelação Cível n.º 5000402-33.2022.8.08.0064, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 29.11.2024).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento a fim de excluir da condenação imposta à Apelante a prestação alusiva aos danos morais.

Diante da nova feição sucumbencial atribuída à lide, condeno ambas as partes ao pagamento de custas processuais,
pro rata
, e de honorários advocatícios na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte
ex adversa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.